Tribunal: TJSP
Processo: 1501332-21.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Apelação – Furto simples – Acusado condenado por ter subtraído três barras de chocolate – Defesa que apela postulando reconhecimento da atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância – Pleito que não comporta acolhimento - Sentenciado que possui péssimos antecedentes criminais, sendo ainda multirreincidente - Habitualidade criminosa caracterizada, que inviabiliza o

Ementa:
Apelação – Furto simples – Acusado condenado por ter subtraído três barras de chocolate – Defesa que apela postulando reconhecimento da atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância – Pleito que não comporta acolhimento - Sentenciado que possui péssimos antecedentes criminais, sendo ainda multirreincidente - Habitualidade criminosa caracterizada, que inviabiliza o benefício pleiteado – Penas adequadas - Básicas elevadas de acordo com a discricionariedade do julgador, que se vinculou aos parâmetros cominados abstratamente em lei - Multirreincidência configurada, porém, compensada pela atenuante de confissão espontânea (Tese no 585, do STJ) - Regime semiaberto adequado para o início do cumprimento de pena, ante a habitualidade criminosa - Apelação não provida.